Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021927-90.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BANCO FICSA S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.° 1036096-56.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por OLIVIO MONTEIRO DA SILVA e determinou a imediata suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária do Agravado referente à parcela de empréstimo do contrato n.o 010017629874, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado, tendo fixado o limite da penalidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformado, o Agravante almeja a reforma do decisum ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser revogada a decisão liminar.
Afirma que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado não depende unicamente da Instituição Financeira Agravante, mas do órgão responsável pelo benefício previdenciário, no caso, do INSS. Por esse motivo, assevera ser incabível a multa diária arbitrada.
Salienta que “o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício da parte Agravada.” Assim, aduz que “somente poderá ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação.”
Alternativamente, caso mantida a decisão liminar, argumenta que a multa por descumprimento não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual o decisum deve ser reformado no que concerne à fixação de multa diária.
Assim, alega que o valor arbitrado supera a razoabilidade prevista, em especial “porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada” Desse modo, requer que a multa seja reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja feita a sua limitação.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja cassada. Alternativamente, requer que a multa cominatória seja reduzida e limitada sua incidência por evento ocorrido, concedendo o prazo para cumprimento não inferior a 30 (trinta) dias.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos obrigatórios.
Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Na hipótese, ao menos em princípio, o Agravado demonstrou os pressupostos autorizadores da medida liminar, eis que, tão logo percebeu os descontos supostamente indevidos em sua conta bancária, buscou meios para impedir os lançamentos indevidos. Dito de outro modo, os descontos iniciaram em 04/2021, ao passo que o Agravado ajuizou a demanda em 10/2021; logo, em tese, essa atitude demonstra o mínimo de boa-fé do Agravado, de modo que não vislumbro motivos para sobrestar a tutela antecipada deferida na origem, nesta quadra do recurso.
Com efeito, o Banco Agravante não apresentou o mínimo de material probatório que possa embasar a pretensão liminar, como por exemplo, o contrato assinado pelo Agravado, que demonstre a regularidade da contratação. Assim, não me convenci, em juízo perfunctório, de que o Agravado tenha celebrado contrato com o Recorrente, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos em folha de pagamento, ao menos por ora.
Além do mais, não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de urgência, pois a suspensão das cobranças não se trata de medida irreversível, vez que caso constatada a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira.
Assim sendo, em análise rarefeita, o dano milita em favor do Agravado, uma vez que quanto maior for a demora na cessação das cobranças, maior será o dano sofrido pelo consumidor.
Desse modo, analisando os argumentos vertidos pelo Recorrente, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do pretendido efeito suspensivo.
No que tange à multa, esta foi aplicada a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que, conforme decisão agravada, está sendo debitado indevidamente na conta corrente do Agravado valores que, em tese, não contratou.
Em outras palavras, a cominação visa o resultado prático da medida e não tem caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do Código de Processo Civil.
Na hipótese, a pena foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que só será aplicado em caso de descumprimento da decisão, fato que depende exclusivamente do Agravante.
Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:
“O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (in CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673)”.
No mesmo sentido, colaciono os julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)
3. As astreintes, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.a Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.a Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL - REDUÇÃO DE DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PENALIDADE ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL.
O entendimento consolidado do Col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é cabível a aplicação de 'astreintes' como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer" (STJ - AgRg no AREsp: 333261 SP 2013/0122645-0). (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000191426527001. Rel. Des. Roberto Vasconcellos. Julgado em 12/05/2020).
Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora